Tribunal: TJMT
Processo: 1017140-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017140-76.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IGOR SOPRANI MARUYAMA - CPF: 223.220.758-76 (ADVOGADO), TRANSOESTE LOGISTICA LTDA - CNPJ: 82.714.783/0001-30 (EMBARGANTE), PRIMA LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.350.763/0001-74 (EMBARGADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), MARCIO LUIZ BARBOSA - CPF: 569.041.009-82 (TERCEIRO INTERESSADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil.
Embargos de Declaração em Agravo De Instrumento. Cumprimento De Sentença. Lucros Cessantes. Necessidade De Liquidação. Omissão Quanto À Sucumbência Recíproca.
Embargos parcialmente acolhidos.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto
,
no curso de cumprimento de sentença oriundo de Ação de Reparação de Danos decorrente de acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) analisar se a obrigação de pagar lucros cessantes é líquida a ponto de permitir execução direta, afastando a necessidade de liquidação prévia; (ii) averiguar se o acórdão incorreu em omissão ao não distribuir proporcionalmente os ônus da sucumbência, diante da procedência parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3.

O Acórdão embargado reconheceu de forma expressa que a sentença exequenda condicionou a apuração dos lucros cessantes à fase de liquidação, inexistindo valor certo ou base de cálculo objetivamente fixada, o que inviabiliza a execução direta da obrigação.

4. Quanto à segunda questão, há omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais. A impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida parcialmente e considerando o êxito parcial de ambas as partes, impõe-se a distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo

5. E
mbargos de Declaração acolhidos parcialmente para sanar a omissão relativa à distribuição da sucumbência, fixando-se os honorários advocatícios em 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a execução direta de lucros cessantes quando a sentença exequenda não fixa valor específico nem base de cálculo líquida e objetiva, exigindo prévia liquidação nos termos do art. 509, § 1o, do CPC. 2. Configurada a sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 86.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.

1017140-76.2025.8.11.0000

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Transoeste Logística Ltda.
em virtude do Acórdão proferido por esta Câmara (Id. 305298855), que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, reconheceu a inexigibilidade parcial do título executivo e o excesso de execução, bem como determinou a liquidação do julgado em autos apartados. Em razão do acolhimento parcial da impugnação, fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

Inconformada, a Recorrente alega, em síntese, omissão e contradição quanto à liquidez do título executivo no tocante aos lucros cessantes e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados e reconhecer a liquidez do título quanto aos lucros cessantes. Subsidiariamente, pugna pela reforma do
decisum
quanto à fixação de honorários, com a consequente distribuição dos ônus de sucumbência entre as partes.

Contrarrazões no Id. 309467871.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Transoeste Logística Ltda.
em virtude de Acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Prima Logística Ltda.
, nos autos de Cumprimento de Sentença derivado de Ação de Reparação de Danos oriunda de Acidente de Trânsito.

A Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissões e contradições no julgado, notadamente quanto à alegada liquidez da obrigação atinente aos lucros cessantes, afastada no Acórdão por depender de prévia liquidação de sentença, bem como da falta de apreciação da sucumbência recíproca.

Aduz, nesse contexto, que a sentença exequenda definiu parâmetros objetivos para o cálculo dos lucros cessantes, o que afasta a necessidade de liquidação, viabilizando a execução direta da parcela. Aponta, ainda, omissão na análise da distribuição proporcional dos ônus da sucumbência, dada a parcial procedência da impugnação ao cumprimento de sentença.

Pois bem.

Da leitura detida do Acórdão embargado, verifica-se que o julgado reconheceu expressamente que a sentença condicionou a apuração dos lucros cessantes à prévia liquidação de sentença, o que impõe a observância do artigo 509, § 1.o, do Código de Processo Civil.

Destacou-se, inclusive, que a condenação não fixou valor específico, tampouco base de cálculo líquida e objetiva para que se viabilizasse a execução imediata da obrigação.

Conforme destacado na fundamentação do voto condutor, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especificamente o REsp n. 1.689.746/PR, é pacífica ao exigir liquidação prévia em hipóteses análogas, diante da necessidade de apuração de lucro líquido. Nessa linha, não há como reconhecer liquidez de obrigação cuja quantificação não está suficientemente delimitada na sentença exequenda.

Por outro lado, assiste razão à Embargante quanto à omissão na análise da sucumbência recíproca.

Com efeito, o ato embargado foi no sentido de que a sentença de origem previu expressamente que a apuração dos lucros cessantes deveria ocorrer em sede de liquidação. Em razão disso, foi acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e, de conseguinte, fixados os honorários advocatícios em 10% do proveito econômico obtido em favor da executada.

Sabe-se que o Código de Processo Civil, em seu artigo 86, caput, estabelece que:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

No caso, a Agravante (Prima Logística Ltda.) logrou êxito ao ver reconhecida a inexequibilidade parcial do título judicial quanto aos lucros cessantes. Entretanto, foi vencida quanto à pretensão de deduzir o valor da sucata do veículo de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) da indenização por danos materiais.

Assim, reputa-se necessária a análise da regra do artigo 86, do CPC, que exige a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais quando ambos os litigantes são, em parte, vencedores e vencidos.

Diante desse cenário, e considerando que as teses acolhidas e rejeitadas guardam equilíbrio aproximado tanto em extensão quanto em relevância jurídica, entendo adequada a distribuição igualitária dos ônus da sucumbência, com fixação de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os Aclaratórios opostos pela Embargante, somente para sanar a omissão relativa à distribuição da sucu
mbência e determino que os honorários advocatícios fixados sejam distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025